Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS MENSAIS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Na hipótese, após o cotejo da renda da parte executada, constatou-se que a penhora de parte de seus rendimentos mensais resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de salário/proventos, restando forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora pretendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.